Tribunal: STF
Processo: Pet 11019
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de Petição apresentada por Eldemar de Oliveira, por meio da qual propõe “ação declaratória em querela nulitatis”(eDOC 1), contra o acordão proferido pelo 17º Grupo de Câmaras de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com fundamento nos artigos 1.009 a 1.012, do Código de Processo Civil, e arts. 5º, XXXV; e 105, III, c, da Constituição da República.



    O Requerente informa que ajuizou ação de querella nulitatis insanabilis contra sentença que julgou extinta, sem apreciação do mérito, tutela cautelar antecedente, nos seguintes termos:



    “A presente ação – querela nullitatis insanabilis – nada mais representa senão a terceira tentativa consecutiva da requerente de reabrir a discussão que já se encontra devidamente esgotada pela suficiente prestação jurisdicional, em primeira e em segunda instancias deste Tribunal.



    Destarte, indefere-se a petição inicial, julgando-se extinto o procedimento comum cível nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil.”



    Em suas razões sustenta que o acórdão não se encontra devidamente fundamentado sobre as questões abordadas na ação, de modo que requer a declaração de vícios que afetaram o processo originário, tornando-o ilegítimo. (eDOC 1, p. 6)



     Alega, ainda, a necessidade de realização de um novo laudo para a correta avaliação do imóvel adjudicado, a fim de que não ocorra enriquecimento indevido em favor dos requeridos. Aponta, também, erro de cálculo na planilha de liquidação, configurando excesso de execução. (eDOC 1, p. 15-18)



    Além disso, aponta existência de error in procedendo, por má aplicação da lei processual, com suposta existência de vícios insanáveis, com grave violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, bem como do devido processo legal. (eDOC 1, p. 25)



    Por fim, alega que, no caso, estão presentes os requisitos para a concessão da cautelar: o fumus boni iuris e o periculum in mora, visto que, a execução da penhora no processo original esbarra na garantia de proteção do alegado bem de família. Assim, afirma que o pedido cautelar de suspensão da ordem de imissão na posse é perfeitamente cabível e deve ser julgada procedente. (eDOC 1 , p. 29)



    É o relatório. Decido.



    De início, defiro o requerimento de gratuidade de justiça. 



    A presente ação não merece ser conhecida. 



    A Ação Declaratória de Inexistência (querela nullitatis) é um histórico instituto de natureza processual, que apesar de não haver previsão legal e ser utilizado em situações excepcionais, ainda está presente no Direito Processual Civil brasileiro com respaldo doutrinário e jurisprudencial.



     



    Consabido que a competência para julgamento da Ação Declaratória de Inexistência é atribuição do juízo que proferiu a decisão impugnada. Nesse sentido, pontua Eduardo Talamini:



     “A querela nullitatis insanabilis - ação declaratória de nulidade ou actio nullitatis - "destina-se à constatação da inexistência da sentença. É exercitável 'a qualquer tempo', pois, sendo precipuamente declaratória, não está sujeita a prazos de prescrição ou decadência. Estão legitimados a formulá-la tanto o vencido quanto o vencedor, cujo interesse pode residir na eliminação da incerteza criada pela aparência de sentença. É de competência do juiz de primeiro grau (rectius: do juiz com competência originária para a causa objeto da sentença inexistente)"(TALAMINI, Eduardo. Coisa Julgada e Sua Revisão, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 368).(grifo nosso)



    Na mesma orientação, Leonardo Carneiro pontua que a querela nullitatis deve ser proposta perante o mesmo juízo prolator da sentença inexistente ou nula, seja ele um juízo de primeiro grau, podendo também ser proposta perante um Tribunal, caso a decisão objeto da querela tenha sido proferida em ação de sua competência originária, ou caso a sentença de piso tenha sido substituída por um acórdão do respectivo tribunal (CUNHA, Leonardo Carneiro da. Discursos e Pareceres. 1ª Ed. São Paulo: Salvador, Juspodivm, 2019, p. 100) 



     



    A propósito, em ação análoga a ora em análise, extraio o seguinte trecho do voto condutor do acórdão proferido pelo Plenário desta Corte na Pet 7.575 AgR, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, DJe 25.09.2018:



    “Em relação à fixação da competência para julgamento da presente demanda, a Ação Declaratória de Inexistência deve ser processada e julgada pelo juízo que proferiu a decisão impugnada.”



    Com efeito, não há o Supremo Tribunal competência originária para processamento e julgamento desta ação, posto que este não fora quem proferiu o acórdão apontado como inexistente. Assim sendo, reconheço a incompetência originária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a presente ação.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à Petição, prejudicado o pedido cautelar. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente